Tribunal: STF
Processo: CJ 5757
Classe: CJ
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
COMPETE A JUSTIÇA COMUM, NÃO A JUSTIÇA ELEITORAL, JULGAR MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL, QUE DECLARA
EXTINTO MANDATO DE VEREADOR (ART. 8. DO DECRETO-LEI N. 201/67).
CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.